Tribunal: TJDFT
Processo: 0003838-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DA LEI N.o 9.503/97). CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). REGIME FECHADO.
1. Comprovado que o condutor estava dirigindo veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação e que, com essa conduta, gerou perigo de dano à incolumidade pública, consistente em fuga dos policiais em alta velocidade e direção perigosa, avançando vários sinais vermelhos e fazendo ultrapassagens imprudentes, inviável sua absolvição do crime do art. 309 do CTB. Não se exige, pois, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano, o que se configurou no caso dos autos.
2. O depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, no sentido de que o réu tentou empreender fuga, empregando alta velocidade e dirigindo perigosamente, se revestem de valor probatório, principalmente quando prestados de forma coesa, segura e coerente com as demais provas coligidas aos autos, o que ocorreu na espécie.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime em gozo de prisão domiciliar.
4. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreinciência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. Apesar da pena inferior a quatro anos, as duas circunstâncias judiciais negativas e a multirreincidência justificam o regime inicial fechado para o crime de receptação (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7. Recurso parcialmente provido.